Tribunal: TJSP
Processo: 2283204-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado majorado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sem razão. Paciente multirreincidente. Necessidade de resguardo à ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado majorado tentado. Pleito de revogação da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sem razão. Paciente multirreincidente. Necessidade de resguardo à ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283204-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é paciente ROGÉRIO
GALHARDO MARTINS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DO FORO DE BIRIGUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283204-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13.222
2
HABEAS CORPUS no 2283204-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: ROGÉRIO GALHARDO MARTINS
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Araçatuba 36a CJ
Voto no: 13.222
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de
furto qualificado majorado tentado. Pleito de revogação da
prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere
cautelar. Sustenta, ainda, não estarem presentes os
requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sem razão.
Paciente multirreincidente. Necessidade de resguardo à
ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado.
Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor
de ROGÉRIO GALHARDO MARTINS, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Araçatuba 36a
CJ, no bojo dos autos de no 1501690-29.2020.8.26.0603.
Sustenta a combativa defesa, em linhas gerais, que a
prisão preventiva foi decretada com base em argumentos genéricos, não
estando, portanto, presentes os seus requisitos autorizadores, principalmente
por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça, tornando-se,
assim, desproporcional o decreto constritivo. Ressalta, outrossim, que o
simples fato de o paciente ser reincidente não basta por si só para justificar o
decreto constritivo.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão da
ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 67/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283204-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13.222
3
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser obtidos por meio do
sistema E-SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (76/84).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi preso em flagrante em 27 de novembro de
2020 pela suposta prática de furto qualificado tentado (fls. 81/82).
Consta da denúncia que, no dia 26 de novembro de
2020, por volta das 21h50min, na Avenida João Cernach, no 2853, Vila
Operária, nesta cidade e comarca de Birigui, ROGÉRIO GALHARDO
MARTINS, tentou subtrair para si, durante o repouso noturno, 20 (vinte)
metros de fio de cobre, do tipo 10 mm (dez milímetros), avaliados em R$
298,00 (duzentos e noventa e oito reais), pertencente à Municipalidade de
Birigui.
Conforme restou apurado, na data dos fatos, ROGÉRIO
caminhava pela Avenida João Cernach, quando, com o fim de subtrair,
ROGÉRIO puxou cerca de cerca de 20 (vinte) metros de fios de cobre
subterrâneos da iluminação pública municipal, contudo, durante a prática
delitiva, foi surpreendido pelos policiais militares, os quais o prenderam em
flagrante.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Ademais, no presente caso, permanecem os motivos
que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283204-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13.222
4
A decisão encontra amparo no artigo 312 do Código de
Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente aconselha a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.
Além da presença de materialidade e indícios de
autoria, verifica-se que o paciente ROGÉRIO é multirreincidente, com
diversos registros e condenações pela prática do mesmo crime (fls. 36/62),
além de não ter comprovado residência fixa ou ocupação lícita, não
havendo, assim desproporcionalidade alguma na decisão guerreada, visto
que a reiteração delitiva constitui fundamento perfeitamente hábil a justificar
a manutenção da custódia cautelar.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e
materialidade, a gravidade dos crimes imputados ao paciente recomenda a
aplicação do cárcere cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
voltará a delinquir.
Destarte,
é
perfeitamente
razoável
a
custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz
embasar sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283204-26.2020.8.26.0000 -Voto no 13.222
5
uma sentença condenatória.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR